Tribunal: TJBA
Processo: 8034814-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034814-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BARBOSA DE CALDAS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. PRIMEIRO SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, 1º Sargento PM, com vistas a obter sua promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, alegando omissão das autoridades coatoras em cumprir os requisitos de ascensão de carreira previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, pelo simples cumprimento do interstício mínimo, independentemente do preenchimento dos demais requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não se conhece da preliminar de impugnação à gratuidade judiciária suscitada pelo Estado da Bahia, pois o benefício não foi concedido ao impetrante, tendo sido determinado o recolhimento das custas processuais. 4 - A alteração nos postos promovida pela Lei nº 7.145/1997 não alcançou o posto do impetrante, inexistindo o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 5 - A Lei nº 7.990/2001 estabelece, em seu art. 134, requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para a promoção pretendida, quais sejam: condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 6 - O impetrante não demonstrou o atendimento aos requisitos legais essenciais para a promoção ao posto de 1º Tenente PM. O mero cumprimento do interstício temporal não é suficiente para a progressão na carreira, sendo imprescindível a aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares - CFOA, precedido do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS, mediante processo seletivo interno. 7 - Para atingir o oficialato, a legislação estabelece dois caminhos: concurso público para o Curso de Formação de Oficiais ou o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares destinado aos Subtenentes e 1º Sargentos que possuem o CAS, mediante processo seletivo interno. A promoção não é automática nem presumida pelo simples decurso do tempo. 8 - Não tendo se submetido às regras legais para alcançar posto do Oficialato ainda em atividade, a pretensão de percepção de proventos de Capitão PM configuraria dupla promoção e burla ao sistema de promoções previsto na legislação. Precedentes do TJBA. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar rejeitada. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8034814-47.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ANTONIO BARBOSA DE CALDAS e partes Impetradas GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.